Tribunal: CARF
Processo: 11831.001692/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001692/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.068 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 28/02/2005
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo,
administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de
contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto ao mérito dos pagamentos feitos por
intermédio de cartão premiação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001692/2007-21
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001692/2007-21

Relatório
UNILEVER BRASIL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 14a
Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-14.834/2007, às e-fls. 167/177, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre a remuneração paga aos segurados empregados, por meio do cartão premiação
através da empresa ZICARD, em relação ao período de 10/2003 a 02/2005, conforme Relatório
Fiscal, às e-fls. 25/34, consubstanciados no DEBCAD n° 37.084.805-5.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 183/197, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Preliminarmente,
2.1. aponta a existência de conexão entre a presente Notificação e a NFLD DEBCAD n°
37.084.804-7 e que é necessário um único julgamento a, assim, considera suspensa a
exigibilidade das contribuições previdenciárias ora em apreço até a decisão finai
administrativa daquela.
No mérito,
2.2. retoma a conexão com a Notificação DEBCAD rr° 37.084.804-7 para afirmar que,
conforme comprovado naquele processo, as contribuições deveriam ser recolhidas pelas
empresas distribuidoras que comercializam os produtos da Impugnanre;
2.3. acrescenta que os valores foram pagos de maneira não habitual e assim não
integram o salário de contribuição e discorre sobre a caracterização do salário de
contribuição e parcelas excluídas nos termos da legislação previdenciária que menciona,
não entendendo que os prêmios pagos a titulo eventual estão abarcados no conceito de
remuneração e salário de contribuição;
2.4. considera que a Fiscalização não se ateve à efetiva natureza das verbas reafirmando
que sobre os pagamentos de prêmios concedidos de forma não habitual ao; funcionarios
de terceiros não incidem contribuições, não devendo prosperar as diferenças do SAT
lançados nesta Notificação;
2.5. também contesta o “equivocado” enquadramento no SAT à alíquota de 3%
correspondente à atividade de risco grave de acidente do trabalho, informando que esta
amparada por decisão judicial para recolher o SAT/GILRAT do estabelecimento objeto
desta Notificação com a alíquota de 1% correspondente ao risco leve de sua atividade,
tecendo considerações sobre o que denomina sistemática generalizada do grau de risco
em desacordo com jurisprudência e doutrina que reproduz, inclusive sobre o adicional
de Seguro do Acidente do Trabalho e afirmando que o Decreto 2.173/97 é inaplicável
segundo o STJ, visto que o cálculo do adicional do Seguro Acidente do Trabalho deve
ser realizado baseado no efetivo grau de risco de cada um dos estabelecimentos da
impugnante, e não no grau unificado para todas as empresas, juntando, também
entendimento neste sentido.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001692/2007-21

(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DELIMITAÇÃO DA LIDE –
CONCOMITÂNCIA

Apesar de presente o pressuposto de admissibilidade, ser tempestivo, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada,
prejudicando, assim, o conhecimento integral do recurso, como passaremos a demonstrar.
Em relação as alegações aduzidas acerca da legalidade da cobrança do SAT,
bem como autorização para apurar o SAT de acordo com o efetivo grau de risco de cada
um dos seus estabelecimentos, a contribuinte repisa os termos da impugnação, argumentando
que é incabível e ilegal a cobrança do percentual a título de SAT, além de que deve observar a
atividade de cada estabelecimento.
Com efeito, a Recorrente, impetrou ação judicial (ordinária) protocolada sob o no
2006.34.00.030053-1 objetivando afastar a exigência da contribuição decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT), conforme citado no relatório fiscal e demonstrado pela consulta
ao site da Justiça Federal do Distrito Federal, fis. 161/165.
Como bem delineado pela DRJ, ao patrocinar ação judicial, a recorrente renunciou
ao contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário.
Então, por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido judicial.
Assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Da leitura da norma esculpida na legislação pertinente, numa interpretação
sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual, conduz ao
entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários acobertados pelos
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001692/2007-21

resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à desistência do
eventual recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido
judicial proposto pelo recorrente.

DO MÉRITO
CARTÃO PREMIAÇÃO

No mérito, observa-se que a presente Notificação lançada pela fiscalização contra
a empresa acima identificada e' referente à diferença de alíquota das contribuições sociais
devidas à Seguridade Social para o financiamento dos beneficios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados por meio de cartão de premiação, através da
empresa ZICARD VIEIRA GERENCIAMENTO PROMOCIONAL LTDA, conforme relatório
fiscal, observo que no presente processo a alíquota é de 1%, ou seja, a diferença de
enquadramento (a Fiscalização realizou o enquadramento em 3%, na notificação em separado
DEBCAD n° 37.084.804-7 o lançamento foi efetuado com 2%, alíquota esta considerada pela
Empresa como correta, considerando esta e a Notificação n° 37.084.804-7 está integralizado o
percentual de 3%), conforme analisou a DRJ.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001692/2007-21

Como visto no tópico anterior, não iremos conhecer das alegações acerca da
legalidade e, especialmente, do grau de risco para cada estabelecimento, uma vez que foram
objeto de ação judicial.
Desde logo cabe registrar que a empresa não apresentou de forma completa a
documentação solicitada nos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD
(em especial o contrato com a empresa ZICARD, todas as notas fiscais e relação de beneficiários
dos prêmios, vide o item 2.2. do relatório fiscal) o que, inclusive ensejou a lavratura dos Autos
de Infração de Obrigação Acessória, consoante também noticiado no referido item do relatório
fiscal.
Assim, diante da negativa de apresentação da documentação formalmente
solicitada, não houve desprezo pela busca da verdade real pela fiscalização e o crédito foi
constituído através de aferição indireta que não obstante seja procedimento excepcional, é
autorizado pelo artigo 33, § 3°, da Lei n.° 8.212/91 e pertinente no presente caso, pois presente o
pressuposto condicionante do arbitramento, ou seja, a empresa deixou de apresentar a totalidade
da documentação, não obstante ter sido formalmente intimada para tanto, conduta esta que
impediu a apuração regular dos fatos geradores da contribuição previdenciária e que autoriza o
arbitramento da importância devida além da autuação e transfere o ônus da prova em contrario a
contribuinte.
Quanto aos demais pontos, pretende o contribuinte a reforma da decisão recorrida,
a qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, ao analise deste e dos demais documentos que instruem o processo, não vejo
melhor sorte ao contribuinte, motivo pelo qual peço vênia para adotar as razões de decidir do
Acórdão de 1° instância, por muito bem analisar a matéria, in verbis:
4.5. Também deve ser destacado que apesar de mencionado pela Impugnante que a
comprovação de que tais pagamentos teriam sido feitos a empregados de empresas
distribuidoras que comercializam os produtos da Impugnante, nenhum documento que
efetivamente demonstrasse a procedência de suas alegações foi juntado neste sentido ao
processo 1l831.001694/2007-11 (DEBCAD n° 37.084.804-7).
4.6. E mais, deve ser considerado que os autos de infraçao lavrados em razão do
descumprimento de apresentação dos documentos e das informações solicitados pela
fiscalização (DEBCAD n° 37.046.237-8 e 37.046.236-0, respectivamente) e que
poderiam conduzir a rumo diverso o resultado dos levantamentos com o esclarecimento
cabal da origem dos débitos foram baixados por pagamento, ou seja, a Impugnante
preferiu pagar as multas à cumprir referidas obrigações acessórias que seriam
extremamente relevantes para sua defesa se, de fato, outra fosse a origem e destino dos
prêmios pagos através da empresa ZICARD VIEIRA GERENCIAMENTO
PROMOCIONAL LTDA.
4.7. Fica aqui registrado que a Fiscalização utilizou os parâmetros da aferição indireta
previstos no capitulo de procedimentos especiais da Instrução Normativa SRP n° 03 de
14/07/05 vigente à época do lançainento, arts. 596 e segs., vide, em especial, os arts.
597, 600 e 603.
4.8. Também deve ser ressaltado que consta do relatório de fundamentos legais, fls. 10,
toda a fundamentação que embasa as contribuições apuradas por aferição indireta.
4.9 Quanto ao argumento da Impugnante de que os prêmios foram pagos aos segurados
empregados das empresas distribuidoras que comercializam os produtos da impugnante
e que, portanto, não caberia à Notificada o recolhimento das contribuições sociais, não
há, nos autos, nenhuma comprovação desta afirmativa lançada sem qualquer indicação
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001692/2007-21

especifica, pelo contrário, os únicos documentos existentes que dão suporte ao
levantamento fiscal foram juntados pela Auditora Fiscal, vide, em especial, a planilha
de fls.30/32 contendo todos os indicativos da origem do débito, sendo inconsistente as
alegações da Impugnante, em nada confirmado que os prêmios foram concedidos a
terceiros.
4.10. Nestas condiçoes, frisando que a Impugnante em nenhum momento apresentou os
documentos solicitados pela fiscalização hábeis a elidir o lançamento por aferição
indireta, confirma-se o cabimento da Notificação conforme descrito no relatório fiscal
(fls. 23/29) e demonstrado pelos documentos de fls. 08/09 e 33/109.
4.11. Ainda, pelo exposto, confirma-se que 0 enquadramento da remuneração foi
preciso, estão presentes todos os elementos essenciais à exata descrição da infração. A
Fiscalização demonstrou, claramente, tanto no Relatório Fiscal desta Notificação, bem
como na planilha de fls. 30/32, Discriminativo Analítico do Débito e relatórios de
Fundamentos Legais do Débito, possibilitando à empresa a compreensão da origem da
exigência lançada. Tais relatórios diseriminam, de forma clara e precisa, os fatos
geradores, as contribuições devidas e os períodos a que se referem, propiciando à
Impugnante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
4.12. Assim, sobre a remuneração dos segurados empregados - prêmios - é irrefutável a
incidência das contribuições previdenciárias. Em suma, há subsunção às normas legais e
aplicação das respectivas alíquotas.
4.13. Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo
empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos trabalhadores
da empresa. Assim, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao
empregado, o prêmio tem nítida natureza salarial. Nesta linha, sendo habitual, integra o
salário do obreiro, repercutíndo em FGTS, aviso prévio, 13° salário, férias com 1/3 etc,
conforme Súmula 209 do STF, compondo também o correspondente salário-de-
contribuição para efeitos de incidência das contribuições devidas à Seguridade Social. `
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, ais quais estão
extremante bem fundamentadas, motivo pelo qual, compartilho deste entendimento.
Verifica-se, portanto, que a entrega de créditos (na forma de cartões magnéticos)
constituía um procedimento que visava retribuir o desempenho dos empregados, prestando
serviços para autuada atendendo a um programa de incremento.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir do sistema de de
pagamento da contribuinte, elaborados sob o seu domínio e responsabilidade, e confeccionados
sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que não existiriam provas,
mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência dos fatos geradores apurados.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Por fim, tem-se que, ao contrário do que afirma a autuada, a fiscalização detalhou
todos os fatos e motivação que embasaram o lançamento, bem como indicou no Relatório Fiscal,
a fundamentação legal que demonstra a incidência da contribuição sobre os valores pagos aos
colaboradores.
Dessa forma, não há que se falar, como pretende a autuada, em improcedência do
lançamento por falta de motivação ou cerceamento do direito de defesa, pois, como visto, foram
indicados tanto os fatos quanto os fundamentos jurídicos que justificam a autuação.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001692/2007-21

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine consonância com os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER EM
PARTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO apenas quanto ao mérito do pagamento a título de
cartão premiação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital